Tribunal: TJMT
Processo: 0045083-50.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045083-50.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALISSOM ALVES CASSIMIRO - CPF: 043.933.671-62 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PANTANERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 10.618.903/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- DIREITO BANCÁRIO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 106 DO STJ - PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL - DEMORA INJUSTIFICADA QUE INTERFERIU DE MANEIRA DECISIVA PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie.

2. Inércia do judiciário que contribuiu de forma decisiva para o decurso do prazo prescricional.

3. Sentença cassada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o
0045083-50.2011.8.11.0041
, proposta em desfavor de
ALISSOM ALVES CASSIMIRO
e
PÃO DE QUEIJO DELICIAS DA ALICE LTDA
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
o Magistrado reconheceu a prescrição intercorrente, sem antes dar a oportunidade do apelante de manifestar sobre a ocorrência de tal instituto
”, pugnando pela sua anulação ante a
necessidade de sua prévia intimação, consoante o § único do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Cita que a apelante que “
promoveu a citação no prazo legal, de modo que o dispositivo não condiciona a interrupção da citação à diligência positiva
”, alegando estar incorreto o entendimento do Magistrado de origem.

Ainda, menciona a apelante que “
é possível constatar do andamento processual que não houve negligência para proceder com a citação da parte adversa, visto que o apelante empreendeu inúmeras diligências para tentativa de localizar a parte devedora e bens penhoráveis. Portanto, o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ
”.

Por fim, alude que, “
considerando-se que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença, não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso
”.

Diante do exposto, expõe a instituição bancária não poder sofrer as consequências da prescrição, pugnando pela anulação da sentença recorrida.

Deixou a parte apelada de apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o 0045083-50.2011.8.11.0041, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que, apesar de o Juízo
a quo
ter exarado na sentença ter ocorrido a prescrição intercorrente, em verdade, trata-se de análise referente a prescrição direita, em razão da verificação ou não da citação válida e de modo tempestivo.

Narra a parte autora ser credora dos réus da importância de R$ 10.993,08 (dez mil novecentos e noventa e três reais e oito centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro - n.o 385/4.445.704, celebrado em 21 de fevereiro de 2011, vencendo a primeira parcela em 21 de março de 2011.

Menciona a exequente que os réus não pagaram sequer a primeira parcela, ensejando o vencimento de todo o débito, motivo pelo qual ajuizou a presente a fim de satisfazer seu crédito.

Ao caso, cumpre esclarecer que, por se tratar de
Cédula
de Crédito
Bancário, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 44 da Lei n.o 10.931 de 2004 combinada com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela da avença.

A corroborar o exposto, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL -
PRESCRIÇÃO
- INOCORRÊNCIA -
DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA
- PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos)
, consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Entretanto,
nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última
, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento. (TJMT - N.U 0021324-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
-
PRAZO TRIENAL
- CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI - DESÍDIA DO AUTOR - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
TERMO INICIAL
-
DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos
(art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu.
O prazo para averiguação da ocorrência da prescrição nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela
. (TJMT - N.U 0007097-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

A demanda em apreço foi proposta em 11 de janeiro de 2012 e o despacho do juiz ordenando a citação dos executados se deu em 10 de fevereiro de 2021. Contudo, em 04 de setembro de 2013, o Oficial de Justiça juntou aos autos
certidão negativa
de citação.

Em 24 de setembro de 2013, peticionou aos autos a exequente requerendo sejam realizadas buscas ao endereço dos executados pelo sistema INFOJUD, reiterando seu interesse nas pesquisas em 14 de março de 2014.

Quase um ano após, em 13 de março de 2015, o Juízo
a quo
juntou aos autos os resultados das pesquisas solicitadas, motivo pelo qual, em 25 de março de 2015, informou a instituição bancária que forneceria meios para que a citação se desse por meio de Oficial de Justiça, restando esta infrutífera, conforme certidão anexada em 16 de setembro de 2015.

Ato contínuo, em 09 de novembro de 2015, requereu a exequente fossem os executados citados pela via editalícia, que se aperfeiçoou apenas em agosto de 2017.

Desse modo, infere-se dos autos que a parte credora não se mostrou inerte, diligenciando, sempre que possível, no intuito de promover a citação das partes executadas. Isso porque, ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que a exequente sempre se manteve diligente quanto a pesquisa e indicação de endereços a fim de citar o executado, não tendo, contudo, logrado êxito.

Restou-lhe, pois, apenas a opção de requerimento de citação por edital diante do esgotamento das diligências todas frustradas.

Verifica-se o esforço empreendido pelo agravado a fim de que a citação do agravante fosse implementada, de tal sorte que a demora para a citação, que necessitou por fim ser editalícia, não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Por outro lado, verifica-se que houve responsabilidade da máquina judiciária, aplicando-se ao caso em apreço o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Percebe-se, como exemplo, que após a exequente requerer fossem os executados citados pela via editalícia, tal ato apenas se aperfeiçoou quase 2 (dois) anos depois, o que constitui prazo considerável em se tratando do prazo trienal para que seja considerada prescrita a execução, por falta de citação dos executados.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA -
PARTE DILIGENTE
- INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA -
DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
-
SÚMULA 106 DO STJ
-SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. “
Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie
. Inteligência da súmula 106, do STJ” (N.U 0014530-40.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022). (TJMT - N.U 1020979-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO DO FEITO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS -
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
-
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ
- PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL - DEMORA DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO - EXISTÊNCIA DE PEDIDOS POSTERIORES -
DEMORA INJUSTIFICADA QUE INTERFERIU DE MANEIRA DECISIVA PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecida a aplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ, quando a máquina judiciária, de forma injustificada, demora mais de 03 (três) anos para indeferir pedido de citação editalícia, em face de ausência de êxito da citação pessoal dos Executados,
notadamente porque tal inércia do judiciário contribuiu de forma decisiva para o decurso do prazo
. (TJMT - N.U 0038956-28.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Assim, proposta a ação de executiva dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização do executado, não há que se falar em prescrição do direito.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito, tendo em vista a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023